Tribunal: TJES
Processo: 0003426-89.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003426-89.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
RICARDO JORGE VELLOSO e outros

APELADO:
CLARO S.A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. ADVOGADO TERCEIRO PREJUDICADO. REJEITADA. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR PAGO NO PREPARO. REJEITADA. VALOR MÍNIMO DO PREPARO SOBRE A PRETENSÃO ECONÔMICA CORRETA. MÉRITO. MAJORAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. SEM PROVAS DE ACEITAÇÃO, AINDA QUE TÁCITA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE DETERMINA A NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ESCRITO COM ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES PARA ALTERAR CONTRATO. PRAZO DE 60 DIAS PARA RESCISÃO CONTRATUAL NÃO RESPEITADO. MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA EM CONFORMIDADE COM OS ÚLTIMOS ALUGUÉIS PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ARTIGO 85, §2º, DO CPC. RECURSO DE COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE RICARDO JORGE VELLOSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. DAS PRELIMINARES

1.1.- DA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DE
RICARDO JORGE VELLOSO

1.1.1.

Quanto
a legitimidade recursal, di
spõe o artigo 996, do Código de Processo
C
ivil, que: "O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

1.1.2.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o advogado possui legitimidade concorrente
com a
parte por quem advoga para interpor recurso apelatório,
com a finalidade de
discutir os honorários advocatícios, por entender que o advogado é terceiro interessado prejudicado.

1.1.3.

É
legítimo o direito do advogado de interpor recurso apelatório.

1.1.4.

Preliminar Rejeit
ada
.

1.2.
- DA PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE

DO RECURSO

DE
RICARDO JORGE VELLOSO

1.2.1,

Quanto a preliminar de intempestividade,
dispõe o artigo 1.003,
§5º,
CPC, que o prazo para interpor recurso, excetuado o
s
embargo
s
de declaração, é de 15 (quinze) dias
úteis
.

1.2.2.
Ante a oposição d
o recurso antes do fim do período de admissibilidade
é tempestiva a apelação.

1.2.3.

Preliminar Rejeitada.

1.3.
- DA PRELIMINAR
DE
DE
PREPARO INCOMPLETO

DO RECURSO

DE
RICARDO JORGE VELLOSO

1.3.1.

No que diz respeito a
impugnação quanto a
o valor do preparo,
destaca-se que
o valor do preparo é calculado com base no valor da pretensão recursal,
c
onsoante com a previsão da
tabela de custas deste egrégio TJES,
estando correto o pagamento d
o valor mínimo do preparo

de R$ 657,03 (seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos).

1.3.2.
P
reliminar Rejeitada.

2. - DO MÉRITO RECURSAL

2.1.
A
pesar de ter
ocorr
ido
tratativas sobre um possível aumento do aluguel para R$ 7.000,00 (sete mil reais
),
não rest
ou
comprova
do o
seguimento de tais tratativas.

2.2.

O
Código Civil não imp
õe
a necessidade de uma formalização da declaração de vontade,
contudo,

deve haver a demonstração
clara
de consentimento.

I
nviável a alteração unilateral do valor de aluguel cobrado.

2.3.

A
cláusula 9.1 do contrato de locação

determina que para
afastar a incidência de multa rescisória ou penalidade,
o locatário deve notificar a locadora com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
e recair em uma das hipóteses dispostas contratualmente
.
Descumprido contrato, impõe-se o pagamento da multa.

2.4
.

M
erece ser majorado o valor da multa contratual rescisória uma vez que, à época da rescisão contratual, o valor do aluguel de locação era de
R$
2.573,08
(dois mil
quinhentos
e setenta e
três
reais e oi
to
centavos).

2.5
.

Em sendo a multa contratual equivalente a 3 (três) aluguéis,
o valor total a ser pago pela apelada é de
R$
7.719,24 (sete mil setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos),
acrescido de correção monetária a partir da rescisão contratual e juros de mora a partir da citação.

2.6
.

P
ara que se fixe o valor dos honorários advocatícios, é necessário que se observe o artigo 85, §2º, do Código de Processo
C
ivil,
estando o
valor determinado pelo
magistrado de primeiro grau dentro do parâmetro legal estabelecido pela legislação brasileira.

2.7
.

Recurso
de
Colina Empreendimentos Imobiliários Ltda

p
rovido parcialmente. Recurso
d
e

Ricardo Jorge Velloso
não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, negar provimento as preliminares, dar parcial provimento ao recurso de Colina Empreendimentos Imobiliários Ltda e negar provimento ao recurso de Ricardo Jorge Velloso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta em face d
a
r. sentença
(fls. 346/358)
que deu parcial provimento ao pleito autoral, condenando a requerida a pagar à autora a quantia de R$2.400,00(dois mil e quatrocentos reais), com correção monetária a partir da rescisão contratual, em 22/04/2015 e juros a partir da citação.
Em razão da sucumbência em parcela mínima do pedido pela requerida, condeno
u
a autora nas custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

1. DAS PRELIMINARES

1.1.- DA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DE
RICARDO JORGE VELLOSO

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de ilegitimidade de
RICARDO JORGE VELLOSO

para interpor recurso apelatório.

Compulsando os autos, nota-se que
RICARDO JORGE VELLOSO

é advogado da parte

passiva da presente ação de cobrança
CLARO S.A.

Não concordando com os valores arbitrados a título de
honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença, interpôs, em nome próprio,
recurso apelatório,
pleiteando a
majora
ção dos honorários.

Consoante
dispõe o artigo 996, do Código de Processo
C
ivil,
o recu
r
so
pode ser interposto pelo terceiro prejudicado,
pel
a parte vencida e
pel
o Ministério Público.

O Superior Tribunal de Justiça
possui
entend
imento firmado de
que o advogado possui legitimidade concorrente
com a
parte por quem advoga para interpor recurso apelatório,
com a finalidade de
discutir os honorários advocatícios,
eis
que o advogado é terceiro interessado prejudicado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO.
[...]
Araken de Assis, ao analisar a legitimidade recursal do advogado mesmo após a entrada em vigor do Novo CPC, ressalta atuar ele como terceiro prejudicado, ponderando:
Legitima-se a interpor a apelação, relativamente à omissão dos honorários, ou à correção do valor fixado,
porque divergente dos critérios gerais e particulares que regulam a espécie,
quer a parte vencedora, quer o respectivo advogado. É legítimo o advogado defender o direito que lhe consagra o art. 23

da Lei 8.906/1994
e o art. 85, § 14,
na qualidade de terceiro prejudicado.
[...] (STJ,
TERCEIRA TURMA. REsp 1776425/SP. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado: 08/06/2021. DJe: 11/06/2021).

Assim, é legítimo o direito do advogado de interpor recurso apelatório.

Pelo exposto, r
ejeito a preliminar
de ilegitimidade recursal
.

É como voto.

1.2.
- DA PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE

DO RECURSO

DE
RICARDO JORGE VELLOSO

Dispõe o artigo 1.003,
§5º,

do
CPC, que o prazo para interpor recurso
de apelação
é de 15 (quinze) dias
úteis
.

Compulsando os autos, observa-se que
a parte
CLARO S.A.
opôs embargo
s
declaratório
s em primeiro grau
,
o qual foi
decid
id
o a fls.
410/411,
com publicação
no
DJe na data de 18/02/2022
(sexta-feira).

Observa-se, portanto
,
que
o prazo
ad quem
para a interposição de recurso seria o dia 1
6
/03/2022
(quarta-feira), isto porque, devem ser descontados os feriados
do dia
28/02/2022, 01/03/2022, 02/0
3
/2022
(segunda e terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas)
.

Vê-se que
a apelação foi protocolad
a
na data de 14/03/2022 (fl. 414),
e, assim,
o recurso
foi interposto
antes do fim do período de admissibilidade.

P
osto isso,
é tempestiva a apelação.

1.3.
- DA PRELIMINAR
DE
DE
PREPARO INCOMPLETO

DO RECURSO

DE
RICARDO JORGE VELLOSO

No que diz respeito a
impugnação quanto a
o valor do preparo
pago por

RICARDO JORGE VELLOSO
,

é sabido que o
valor varia conforme a localidade do processo, do recurso que se pretende interpor
e
do valor da pretensão recursal.

Uma vez que o valor
atribuído
a causa (fl.22) é de R$ 247.462,
67 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), e o apelante
RICARDO JORGE VELLOSO

pretende a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento)
sobre este montante
,donde o valor da pretensão econômica seria de aproximadamente R$ 49.492,53 (quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

Consoante previsto na tabela de custas deste egrégio TJES
,
os recursos
cuja pretensão econômica for de até 231.988,86 (duzentos e trinta e um mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos),
possuem
o valor do preparo de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais).

Assim, o valor do preparo
pago pelo Recorrente

no importe
de R$ 657,03 (seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos)
está correto
(fl.415)
.

Por tais razões, r
ejeito a preliminar
de intempestividade
e de impugnação do valor pago a título de preparo recursal
.

É como voto.

2.– DO MÉRITO RECURSAL

Compulsando os autos de origem, observa-se que foi ajuizada ação de cobrança pela e
mpresa

COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em face d
a

CLARO S/A,
alegando o descumprimento do contrato de locação de área de sua propriedade, para instalação e utilização de antena de emissão de sinais de telefonia celular.

Alega
a recorrente
COLINA

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS

LTDA
,que
a
CLARO S.A.

aprovou a majoração do valor do aluguel
da locação do imóvel
para R$ 7.000,00 (sete mil reais), com início em 01/01/2014.

Analisando os autos,
é possível observar-se
(
fl.56
)
que ocorreram tratativas via e-mail sobre um possível aumento do aluguel para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
mensais
.
Contudo, não
há nos autos
nenhum comprovante de
que
tais tratativas
foram exitosas
,
perpetuando-se, portanto, o valor dos últimos alugueis no importe de
R$ 2.872,87 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

O artigo 107, do Código Civil, determina que a
“declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir”.

Em que pese a des
necessidade da formalização da declaração de vontade,
a demonstração de consentimento
faz-se necessária, o que não restou demonstrado nos presentes autos
.

Assim
,
não se constata, mesmo que de forma diversa,
a
anuência
com
a majoração do valor
dos alugueis
, até porque,
consta
ao final
d
o e-mail
de
fl.56 a seguinte mensagem:
“por gentileza verificar se podemos seguir na elaboração da minuta”.

Depreende-se que não houve, naquele momento, a anuência dos representantes da
CLARO S.A.,

de forma que é inviável a alteração unilateral do valor de aluguel cobrado.

Ademais, cabe destacar que a cláusula 14.1
d
o “contrato de locação não residencial” (fls.28/43)
dispõe
que qualquer alteração contratual só terá procedência mediante instrumento escrito que deve conter a assinatura de ambas as partes.

Assim, correta a determinação em primeiro grau,
que
cumpre transcrever:

[...]
O consentimento é pressuposto da existência do negócio jurídico, na proporção em que sem ele não há suporte fático de existência.
Negociações preliminares indicam apenas um período de debate que poderá ou não ensejar a realização do contrato; mesmo a efetivação de uma minuta não gera qualquer vinculação entre as partes.

Nesse sentido,
não há que se falar em lesão à boa fé objetiva em etapa ainda de tratativas, na qual sequer se encontra realmente manifesta a vontade da parte, por quem autorizadamente represente a pessoa jurídica, no caso, a Claro S/A.

Tal disposição contida no e-mail de elevação no valor do aluguel mensal, contraria os termos do contrato, mais precisamente o que estabelece o item 14.1, sobre as alterações contratuais:

14.1. O presente contrato só será alterado por meio de instrumento escrito que deverá conter a assinatura de ambas as partes.

Resta induvidoso que as mensagens por meio de correio eletrônico não possuem os elementos necessários a vincular as partes, seja por ausência de instrumento escrito, seja porque não houve manifestação de vontade válida da locatária.

(destaque).

Quanto ao prazo
previsto para
a rescisão contratual,
alega a recorrente
COLINA

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS

LTDA
, que
a
CLARO S.A.

não
cumpriu o prazo
contratual
de notificação prévia da
rescisão,
sendo esta apresentada
em 25/
0
5/2017
e pagos os aluguéis
até o dia 05/04/2017, estando,
portanto,
inadimplente quanto aos meses de abril a julho de 2017.

O douto magistrado de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido, condenando a empresa ao pagamento
d
e multa contratual ante a não observância do prazo mínimo de rescisão contratual, no
valor
correspondente a

3 (
três
)
aluguéis
no importe de
R$800,00
(oitocentos
reais)
cada
, totalizando
a quantia de R$2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais)
.

N
este ponto
,
observa-se que
a cláusula 9.1 do contrato
(fls.28/43)
prevê a ausência
de penalidade ou pagamento de multa
caso
o locatário
notifique
a locadora com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
e que ocorra as seguintes
hipóteses
:
(i) a locatária ter a outorga para exploração do serviço de telefonia celular móvel cancelada por órgãos competentes do Ministério das comunicações; (ii)

deixar a locatária de obter todas as licenças, autorizações e alvarás cuja existência é pressuposto para a utilização do imóvel locado para a finalidade pretendida; (iii) surgimento de comprovada inadequação do imóvel.

In casu,

uma vez não cumprido o prazo mínimo previsto contratualmente,
assertiva a decisão do magistrado de primeiro grau que entendeu pela obrigatoriedade do pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula 9.4.

Cumpre destacar o trecho em questão:

[...] A resilição do contrato de locação se operou, porém,
a manifestação unilateral da locatária, não obstante a notificação formalmente válida, não afasta a sua obrigação de arcar com a multa a que se refere o artigo 4º da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que dispõe:

Art. 4o - Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. (Redação dada pela Lei nº 12.744, de 2012).

A simples alegação de que o equipamento de transmissão sofria constantemente danos por ação de vândalos, não se presta a afastar a aplicação da multa, tendo em vista que a devolução do imóvel, sem a comprovação da causa a justificá-la, atrai a aplicação da penalidade contratual.

[...]
O “exclusivo critério” da locadora referido na cláusula 9.1, diz respeito à manutenção da locação, ainda que ocorra algum dos motivos que autorizariam a rescisão, ou seja, faculta mas não pode atribuir potestatividade.

O certo é que não pode ficar ao exclusivo alvedrio da locatária deliberar pelo término da locação sem qualquer encargo, porquanto, a condição puramente potestativa é vedada no nosso ordenamento jurídico, a teor do artigo 122 do Código Civil.

O princípio da liberdade contratual é limitado, significando que as partes não podem dispor contra norma de ordem pública. É taxativa a enumeração das causas de extinção do inquilinato de imóveis e, ainda que seja inserida cláusula legítima, deve o fato concreto estar perfeitamente enquadrado na hipótese que exclui a aplicação da multa ou penalidade.

Os atos de vandalismo mencionados pela contestante afetando os equipamentos de transmissão, não restaram comprovados. Trouxe a requerida apenas os boletins unificados de fls. 252/255 e fotografias de 257/265, que não são suficientes a demonstrar que a área se tornou inadequada para os fins contratados, porque unilateralmente produzidos e sem respaldo em outros elementos dos autos.

[...]
Compete, portanto, à requerida responder pela penalidade constante do item 9.4 do contrato de locação, que preconiza que o desrespeito a qualquer de suas cláusulas, obrigará a parte culpada ao pagamento da multa no valor de três aluguéis vigentes na data da rescisão.
(
destaque).

Dito iss
o,
c
om relação ao valor da multa aplicada, o douto magistrado de primeiro grau considerou que a cláusula 5.1.1
do contrato previa
o aluguel mensal d
e
R$800,00
(oitocentos reais), sendo este o parâm
e
tro para aplicação da multa.

Todavia, o valor
a ser
utilizado como base para determinar o valor da multa é
o equivalente ao pago
à época da desmobilização da locação
,
no importe
de R$
2.573,08
(dois mil
quinhentos
e setenta e
três
reais e oi
to
centavos), de acordo com as transferências realizadas via
TED
de
CLARO S/A
para a recorrente
COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
identificadas nos documentos acostados a

fl
s
. 1
00
/1
21
.

Assim, em vista da multa contratual disposta em cláusula contratual de locação 9.4 (fl.33), que determina o pagamento do valor de três alugueis vigentes
na data da rescisão
, o valor da multa a ser pago pela apelada
CLARO S.A.
é de R$
7.719,24 (sete mil setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos),
acrescido de
correção monetária a partir da rescisão contratual, e juros
de mora
a partir da citação.

N
o que
concerne ao pleito apelatório de

RICARDO JORGE VELLOSO
,
para
majoração da sucumbência
em no mínimo 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa
ou
do proveito econômico
, é necessário que se observe o artigo 85, §2º, do Código de Processo
C
ivil, que dispõe:

§ 2º Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma a tornar mais objetiva a fixação de verba honorária, entende que deve se
r
segui
da
uma ordem de preferência, decrescente,
de acordo com
a disposição do artigo 85,§2º,
do CPC
.

Assim, em primeiro lugar, os honorários advocatícios
devem ser estabelecidos
entre 10% a 20% do valor da condenação, quando houver.

R
ECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) q
ue o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ, SEGUNDA SESSÃO. REsp 1746072/PR. Relator: Min. Nancy Andrighi. Julgado: 13/02/2019. DJe: 29/03/2019). (destaque).

N
o presente,
observa-se que
os honorários
advocatícios

foram
estabelecidos no
percentual
mínimo
de
10% sobre o valor da condenação,
dentro do parâmetro legal estabelecido pela legislação brasileira.

Assi
m, não
se vislumbram ilegalidades a serem reparadas quanto a
o valor estipulado em primeiro grau.

P
elo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
COLINA

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS

LTDA
, para majorar o valor da multa contratual a ser pago pela apelada
CLARO S.A.,
para o montante
de R$
7.719,24 (sete mil setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos),
acrescido de
correção monetária a partir da rescisão contratual e juros
de mora
a partir da citação,
bem como

NEGO PROVIMENTO

ao recurso

de
RICARDO

JORGE

VELLOSO
.

Diante do provimento parcial da apelação, vencida a apelada na maior parte dos pedidos
autorais
, inverto os ônus sucumbenciais e condeno
a
CLARO S.A.
nas custas processuais e honorários advocatícios, estes

fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)